Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709465-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: NORTE BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROLDO CROSARA LETTIERI, AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de pedido antecedente de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente a Ação Pauliana ajuizada pelo apelante contra NORTE BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., AROLDO CROSARA LETTIERI e AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, pela qual o recorrente pretende anular a venda do imóvel, descrito na matrícula 5741 do 7o Ofício, em Sobradinho/DF realizada pelo segundo e terceiro recorrentes ao primeiro, ao argumento de que o negócio jurídico ocorreu por simulação e em fraude contra credores. A sentença recorrida julgou improcedente a Ação Pauliana e revogou a medida cautelar concedida liminarmente ao apelante no despacho inicial, determinando o levantamento do bloqueio lançado na matrícula do imóvel objeto do litígio. Posteriormente, o Juízo da causa indeferiu pedido incidental dos recorridos para levantamento do bloqueio judicial, em decisão que restou suspensa no Agravo de Instrumento no 0709234-95.2020.8.07.0000, recurso no qual foi restabelecida a revogação da liminar de bloqueio da matrícula do imóvel, considerando o exaurimento da competência do Juízo de primeiro grau para deliberar no feito depois da sentença. Interposto recurso pelo autor contra a sentença de improcedência, o apelante distribuiu o presente pedido visando a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, com o restabelecimento da liminar de bloqueio do bem imóvel, conforme lhe fora concedida inicialmente em primeiro grau de jurisdição. Reitera a argumentação sustentada no apelo, defendendo a existência de fraude contra credores e simulação na compra e venda que pretende ver anulada, aduzindo que foi realizada para que o segundo e terceiro réus se furtassem a pagar ao autor o valor de R$ 5.535.516,00 (cinco milhões e quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos e dezesseis reais), ajustado em distrato de transação realizada para aquisição de outro imóvel rural. Afirma que a compra e venda firmada entre os réus foi averbada em cartório de registro de imóveis apenas em 18 de janeiro de 2016, quando os recorridos já tinham ciência da existência de execução movida pelo apelante em favor dois últimos apelados, da qual foram cientificados em 04 de dezembro de 2015. Sustenta que a averbação da escritura foi realizada "a toque de caixa" para frustrar a execução, e que os recorridos "esconderam que a escritura estava em sua gaveta, e só foi efetivada a transferência e registro no cartório de imóveis após o surgimento da dívida." Destaca que à época em que formalizado o distrato que deu origem à divida havida com o apelante, o imóvel estava registrado em nome do segundo e terceiro apelados, de modo que deve servir para garantia do pagamento da obrigação. Defende estar provada a existência de simulação em fraude contra credores, destacando a prática de preço vil, pois o imóvel foi alienado por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), enquanto seu valor de mercado se aproximaria de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Argumenta, ainda, que a primeira apelada é empresa de "gaveta, que fica na espera de situações como esta para receber patrimônio ameaçado em ações de execução e cobrança." Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, de modo a ser restabelecida a ordem de bloqueio da matrícula do imóvel. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada. Com efeito, não se verifica probabilidade de provimento do recurso nem relevância da argumentação, pois não evidenciada a existência de simulação ou fraude na alienação de imóvel que o apelante pretende anular na presente Ação Pauliana. Para para o reconhecimento de fraude à execução nos termos do inciso IV do art. 792 do CPC, o certo é que, tal como ocorre no inciso III do mesmo dispositivo legal, necessário se faz a averbação, na matrícula do imóvel, da existência de ação, mesmo na fase de conhecimento, a fim de assegurar o estado de fato do bem litigioso, salvaguardando-se do direito de eventuais terceiros. Nesse sentido, como bem explica José Miguel Garcia Medina, o Código de Processo Civil, em consonância com a Lei 13.097/2015, optou proteger os interesses do terceiro que venha a adquirir bens do executado, exigindo, nos casos em que o bem se sujeita a registro, a averbação da pendência do processo ou do ato constritivo para que a alienação ou oneração do bem possa ser considerada em fraude à execução. (MEDINA, José Miguel Garcia, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo; Ed. RT." Tais disposições fazem com que se consolide, na lei, em parte, orientação firmada na jurisprudência do STJ, conforme se denota da Súmula 375: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Caminhando pela mesma vereda, este eg. Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da fraude à execução, com fundamento no inciso IV do art. 792 do CPC, exige a averbação da ação contra o devedor na matrícula do imóvel. Mutatis mutandis, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO DE REGISTRO DA AÇÃO EXECUTIVA. I - O reconhecimento da fraude à execução, com fundamento no inciso IV do art. 792 do CPC/2015, exige a averbação premonitória de ação executiva em curso no registro público do bem, o que não ocorreu na demanda. Ademais, quando realizada a hipoteca do bem da devedora, nem sequer havia determinação de penhora do imóvel. II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1114764, 07076600820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PELA EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] VII. Sem a averbação da execução não é possível presumir a má-fé do adquirente, isto é, não se pode considerar que o fato objetivo da aquisição de bem do executado represente inexoravelmente fraude à execução, ainda que à luz do disposto no inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1164031, 07022712120188070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 03/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de registro da extinta execução ou da posterior ação de cobrança movida pelo apelante na matrícula do imóvel, a anulação da venda realizada à primeiro apelada demandaria a comprovação de má fé do terceiro adquirente, e essa circunstância não se pode presumir. Na hipótese, não está evidenciada má-fé da adquirente do imóvel, além de ser possível constatar que o contrato de compra e venda foi formalizado antes mesmo da constituição de crédito em favor do recorrente. Com efeito, apesar de ter sido levada a registro apenas em 18 de janeiro de 2016, quando já corria ação judicial do apelante contra o segundo e terceiro apelados, verifica-se que a compra e venda do imóvel restou consumada entre os recorridos muito antes da própria constituição da dívida vindicada pelo recorrente. Constata-se da análise dos autos de origem que o apelante firmou em 5 de maio de 2015 termo de distrato de uma transação imobiliária realizada com a empresa FONTE VIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e com anuência de TAQUARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, onde o segundo réu, AROLDO COSTA LETTIERI, figurou como representante legal da alienante. Quanto realizado o referido termo de distrato, já havia sido realizado o contrato de compra e venda do imóvel objeto da presente Ação Pauliana, formalizado por escritura pública lavrada em 05 de janeiro de 2015. Ainda que a fruição dos direitos reais sobre o imóvel dependa de averbação da escritura à margem do registro imobiliário, como dispõe os arts. 1.227 e 1.245 e do CC, a relação jurídica de compra e venda, que é objeto do pedido anulatório no presente feito, foi aperfeiçoada e tornada válida e com a assinatura da escritura pública, por força do contido no art. 108 do CC, in verbis: "Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País." Assim, quando realizada a compra e venda, que é o negócio jurídico que se pretende anular na presente Ação Pauliana, sequer existia a dívida reclamada pelo apelante. E não haveria como a primeira apelada, que figurou como compradora, antever que o segundo apelado fosse vir a ser pessoalmente responsável por distrato realizado com o apelante meses depois, na qualidade de representante legal de FONTE VIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que sequer é parte no presente processo. Assim, não se vislumbra prova ou mesmo indícios de má-fé da adquirente, de modo a justificar a pretendida anulação do negócio jurídico. Ademais, consta da escritura pública indicando que o imóvel teria sido adquirido pelo segundo recorrido no ano de 2003 por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e há procuração indicando que estava disponível para a venda pelo preço de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) desde o ano de 2013, quando foi constituído procurador para alienação nessas condições. Consta dos autos também cópia dos lançamentos contábeis realizados pela primeira apelada denotando que adquiriu o imóvel por R$ 300,000,00 (trezentos mil reais), pagos em janeiro de 2015, quando formalizada a compra e venda por escritura pública, tendo inclusive quitado impostos no imóvel no final de 2014, o que alega ter realizado para viabilizar a transação. E sequer foi produzida prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa passível de demonstrar a alegação de que a transação ocorreu por preço vil, estando a alegação do autos fundada apenas em avaliação unilateral produzida pelo próprio apelante, que não se mostra passível de elidir a presunção de veracidade de que emana da escritura pública, por força do que dispõe o art. 215 do CC: Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. A posterior retificação da escritura com dados do imóvel necessários para averbação posterior no registro imobiliário não altera as condições originais da compra e venda, nem elide a boa-fé que se presume com relação à parte adquirente, que formalizou a compra e venda muito antes de constituída a dívida vindicada pelo apelante. Assim, considerando os argumentos sustentados no presente pedido, frente aos elementos de informação que constam dos autos, não se verifica, a princípio, prova ou indício de má-fé da primeira apelada na aquisição do imóvel objeto da lide, e nem se mostra possível a anulação de compra e venda anterior à constituição do crédito detido pelo apelante, sob a alegação de simulação ou fraude. Não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não havendo relevância na argumentação sustentada, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, 4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão e nada sendo requerido, aguarde-se a distribuição do recurso de apelação imposto nos autos de origem, para julgamento conjunto. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator